Tribunal: TJES
Processo: 0000029-20.2022.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000029-20.2022.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000029-20.2022.8.08.0054

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E

PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA E

MATERIALIDADE
COMP
ROVADAS.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
MEIO DE PROVA IDÔNEO.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA BENESSE
PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI ANTIDROGAS,
COM
REDUÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DETRAÇÃO PENAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. O posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que o depoimento prestado pelos policiais em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes. Precedentes STJ.

3. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. Precedentes STJ.

4. A pretensão recursal de fixação da pena-base em patamar aquém do mínimo legal importa em violação ao princípio da legalidade das penas.

5. Mostra-se inviável a aplicação do instituto da detração em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

6. A reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

7. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

8. Fixados honorários recursais em favor do advogado dativo pela atuação em grau recursal.

9.
Recurso
a que se

nega
provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000029-20.2022.8.08.0054

APELANTE: GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ANCELMO MARTINS - ES25811-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA

em face da r. Sentença (Id. 4801615, Vol. 01, pp. 184/190) proferida pelo Juízo da Vara de São Domingos do Norte, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Aflora da Denúncia (Id. 4801615, Vol. 01, pp. 02/04) que, no dia 01/9/2022, às 06h, na Rua Paulina Fraga, Bairro Caixa d'Agua, São Domingos do Norte/ES, o denunciado guardava drogas em sua residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de manter uma arma de fogo, de uso restrito, sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai que os militares se dirigiram até o local dos fatos para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos do processo nº 0000022-28.2022.8.08.0054 e, ao chegarem ao local, foram atendidos pelo Sr. Benedito, momento em que foi dado ciência sobre o teor do mandado e solicitado que todos que estavam na residência se retirassem do local. Dentro da residência estavam os indivíduos BENEDITO VITORIO, MAICON MOREIRA VITORIO, MARCOS MOREIRA VITORIO, GUSTAVO DE SOUZA PEREIRA e MARINALVA MOREIRA VITORIO, sendo que logo em seguida, foram feitas buscas pessoais nos indivíduos, à exceção de MARINALVA, mas nada de ilícito foi encontrado. Ato contínuo, os militares iniciaram as buscas na residência, sendo encontrada em um quarto, debaixo do colchão da cama, enrolada em um pano, 01 (uma) arma tipo submetralhadora de fabricação semi-industrial desmuniciada. Dando seguimento às buscas, foi encontrado embaixo de um colchão que estava no chão 01 (um) carregador municiado com 16 (dezesseis) munições calibre 380, além de 02 (dois celulares), sendo 01 (um) aparelho Samsung e 01 (um) iPhone 8. Do lado de fora da residência, o cão TOP encontrou embaixo da janela do quarto onde estava a arma apreendida 01 frasco plástico contendo 17 (dezessete) pedras de substância de crack embaladas e prontas para o comércio.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Insurge-se a Defesa quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas, pugnando pela absolvição, por insuficiência probatória.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Apreensão (Id. 4801615, Vol. 01, pp. 14/15); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 4801615, Vol. 01, p. 16); Boletim Unificado (Id. 4801615, Vol. 01, pp. 18/22); e Laudo de Exame Químico (Id. 4801615, Vol. 01, p. 125).

No tocante à
autoria
, tanto em sede policial (Id. 4801615, Vol. 01, p. 11), quanto em Juízo (Id. 4801615, mídia anexa), o acusado confessou que estava fazendo o transporte da submetralhadora e das munições encontradas, no entanto negou que a droga apreendida fosse de sua propriedade.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório.

No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

As testemunhas Policiais Militares Theylon Eleotério Tresmann e Carlos Roberto Lemicke Flor declararam na esfera policial (Id. 4801615, Vol. 01, pp. 07/10) que, em diligências visando cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos n° 0000022-28.2022.8.08.0054, realizaram cerco tático à residência apontada pela equipe de inteligência e, após se identificarem, foram atendidos pelo proprietário da casa (Sr. Benedito Vitório) e ao realizarem a revista encontraram a metralhadora escondida debaixo de um colchão, dentro do quarto utilizado pelo réu, sendo que, com auxílio de cão farejador, localizaram, no quintal da casa, embaixo da janela do quarto em que fora encontrada a arma, 01 (um) pote contendo pedras de crack.

Destaque-se que, em Juízo, o Policial Militar Carlos Roberto Lemicke Flor reiterou que o cão farejador indicou a presença de entorpecentes no quintal da residência, quando então localizaram um pote contendo pedras de crack embaixo – na mesma direção – da janela do quarto onde foi apreendida arma de fogo; que o pote contendo droga não estava enterrado, mas apresentava sinais de ter sido jogado pela janela; que, em relação às pedras de crack apreendidas, ninguém que se encontrava no local assumiu a propriedade; que o quintal da casa era sem muro e
a droga estav
a
bem abaixo da janela do quarto onde estava a arma;
q
ue quem se encontrava dormindo nesse quarto era G
ustavo
; que n
ão
teve d
úvida
de que a droga foi lan
ç
ada, que não f
o
i poss
í
vel
visualizar
quem
lançou a
droga
.

Por sua vez, o Policial Militar Theylon Eleotério Tresmann ratificou em Juízo (Id. 4801615, mídia anexa) as declarações prestadas na esfera policial, havendo declarado que
o réu assumiu a propriedade da metralhadora
; que o cão farejador encontrou um ponto de odor localizado embaixo da janela do quarto em que estava a arma;

que a
droga estava abaixo da janela do quarto
onde foi encontrada a metralhadora
; que nenhum militar visualizou quem jogou a droga pela janela.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos policiais são convincentes e harmônicos no sentido de que
a droga foi encontrada abaixo da janela do quarto
do réu, local onde
este
h
avia escondido a metralhadora
.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, não obstante o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas é suficiente para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Desta feita, considerando que a prova testemunhal, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se harmônica com os demais elementos probatórios constantes do caderno processual, restando demonstrada a prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, o desacolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, a Defesa postula o redimensionamento da pena-base, aplicando-a abaixo do patamar mínimo legal.

Ora, na primeira fase do cálculo dosimétrico, as penas-bases para ambos os delitos restaram fixadas no patamar mínimo legal. Nesse sentido, é de se pontuar que, somente na terceira fase do cálculo dosimétrico é possível reduzir a reprimenda abaixo do mínimo legal.

Desse modo, a pretensão recursal de fixação da pena-base em patamar aquém do mínimo legal importa em violação ao princípio da legalidade das penas, razão pela qual não há como prosperar.

Ultrapassado tal ponto, a Defesa postula seja aplicada a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas.

Ora, em que pese a primariedade e os bons antecedentes do apelante, bem como o fato de que não é elevada a quantidade de droga apreendida (17 pedras de crack), revela-se devidamente justificada a adoção da fração de 1/6 (um sexto) pelo Juízo sentenciante, que o fez sob a justificativa de
“
ainda que não se reconheça a existência de associação para o tráfico, a própria origem da busca e apreensão denota que todos na casa seriam pessoas envolvidas no tráfico e a apreensão de arma de alto poder destrutivo indica que o tráfico em questão não se daria de forma tão singela”.

Quanto ao pedido de detração, mostra-se inviável a aplicação do referido instituto em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelo acusado, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

No tocante ao pleito de isenção da pena de multa, é de se pontuar que a reprimenda pecuniária integra o preceito secundário do tipo penal previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tendo sido fixada de forma proporcional à reprimenda corpórea, de modo que inexiste previsão legal para o seu decote ou redução em razão da alegada hipossuficiência econômica do agente.

No que diz respeito ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Por fim, com relação aos
honorários de advogado dativo em grau recursal
, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, o advogado dativo (nomeação no Id. 4801615, Vol. 01, p. 129) apresentou as razões recursais, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado
Dr. A
NCELMO MARTINS,

OAB/ES N
º
25.
811
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, fixando honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)